Tribunal: TJMT
Processo: 1019824-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019824-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), M. L. DE FREITAS MELO - ME - CNPJ: 02.975.609/0001-01 (AGRAVANTE), MARIA LOURDES DE FREITAS MELO - CPF: 101.505.603-20 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – ICMS E TACIN - LANÇAMENTO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL –DECADÊNCIA CONFIGURADA EM PARTE DO DÉBITO EXECUTADO -
DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que parte do crédito fora constituído fora do quinquênio legal, o reconhecimento da decadência nesse ponto é medida que se impõe, o que implica na reforma em parte da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
M. L. DE FREITAS MELO – ME E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1002656-95.2019.8.11.0055 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante e afastou a decadência.

Aduzem que a Fazenda Pública Estadual propôs a Execução Fiscal contra os agravantes, tendo como objeto a cobrança de dívida tributária referente às CDAs nos 2017488079, 2018168885 e 2018930547.

Sustentam que a CDA no 2017488079 teve como fato gerador os meses de janeiro/2011 a dezembro/2011. Já a CDA no 2018168885 teve como fato gerador os meses de fevereiro/2010 a dezembro/2010, de modo que o lançamento deveria ocorrer até o final do ano de 2016 e 2015 respectivamente.

Argumentam que, os créditos tributários foram lançados somente em 06/09/2017 e 09/02/2018, ou seja, mais de 07 anos depois de ocorrido o fato gerador, isso porque o lançamento definitivo se dá com a inscrição do crédito na dívida ativa.

Asseveram que o Juízo
a quo
“
reconhece que com relação a CDA no 2018168885 há informação de que o crédito foi constituído após o prazo decadencial, contudo, emprega a data do lançamento como marca para impedir a decadência, de modo que a ação executiva ajuizada 18/11/2019 já se encontrava acobertada pela decadência
”.

Asseguram que a Fazenda Pública não demonstrou nos autos que o contribuinte foi notificado do lançamento antes de transcorrido o prazo decadencial.

Arguem que embora a parte agravada tenha apresentado documento que demonstre que, em relação a CDA 2018168885, houve a “notificação através de Aviso de Recebimento enviado via Correio”, não fora colacionado o comprovante de recebimento assinado pelo devedor.

Pontuam que no lançamento apresentado em relação à CDA no 2017488079, se deu por meio de “publicação no Diário Oficial de no 26924”, no entanto, a Fazenda Pública não demonstrou que ocorreu a tentativa de intimação pessoal, por meio de carta registrada e/ou por meio eletrônico.

Ponderam que diante da ausência de lançamento do crédito tributário no quinquênio legal, deve ser reconhecida a ocorrência de decadência.

Afirmam que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo-ativo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela suspensão da decisão objurgada, bem como do feito executivo.

Ao final, requerem que seja dado provimento ao recurso no sentido de acolher a exceção de pré-executividade, para reconhecer a decadência dos créditos tributários inscritos nas CDA ́s no 2017488079 e 2018168885.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido (ID 59892474).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 68450958).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
69038453
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
M. L. DE FREITAS MELO – ME E OUTROS
ajuizou Exceção de Pré-Executividade nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002656-95.2019.8.11.0055, que foi julgada improcedente pelo Juízo
a quo
, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Em síntese, alegam as agravantes que os créditos tributários cobrado na execução fiscal, inscritos nas CDA ́s no 2017488079 e 2018168885, se encontram acobertados pela decadência, uma vez que o lançamento se deu depois de transcorrido o lustro decadencial.

Da análise da CDA no 2017488079 (Id. 26216487) verifica-se que o crédito tributário se trata de multa por ausência de entrega de declaração Sintegra, cujos fatos geradores se deram entre os períodos de 01/2011 a 12/2011.

Já a CDA no 2018168885 se refere à ausência de entrega de declaração Sintegra, cujos fatos geradores se deram entre os períodos de 02/2010 a 12/2010; bem como ausência de declaração e pagamento de Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN cujo fato gerador ocorreu em 07/2015.

Sobre o assunto, sabe-se que quando inexiste comprovação da entrega da declaração e/ou do pagamento pelo contribuinte de tributo cujo lançamento deveria se dar por homologação, como é o caso dos autos, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, devendo observar os artigos 149 e 173, I, do Código Tributário Nacional, como transcrevo:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...]”

Extrai-se da citada legislação que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC. INEXISTENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. TERMO INICIAL PARA LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO FISCO. FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN. Entretanto, no caso de pagamento antecipado, mesmo que a menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável para decadência é a do art. 150, § 4o, do CTN. [...].” (STJ - REsp 1810778/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. ART. 173, I, CTN. (...) Tratando-se de descumprimento de obrigação acessória (penalidade pecuniária), convertida em principal, a constituição do crédito sujeita-se ao lançamento de ofício, na forma do art. 149, incisos II, IV e VI, do CTN, cuja regra a ser observada é a do art. 173, inciso I, do CTN. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, mas improvido.” (STJ - EDcl no REsp 1.384.832/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/03/2014) (grifei)

A matéria encontra-se inclusive sumulada pela e. Corte Superior.

“Súmula 555 do STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Convém registrar que, nos casos em que o fato gerador ocorre no mês de dezembro e o vencimento ocorrer em janeiro do ano subsequente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial passa a fluir no 1o dia do exercício seguinte ao vencimento da obrigação.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 173, I, DO CTN. PRAZO. DIES A QUO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO DE OFÍCIO PODERIA TER SIDO REALIZADO. 1. Cinge-se a controvérsia à ocorrência ou não da decadência para a constituição de créditos tributários correspondentes à competência de dezembro de 2001. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o caso em apreço possui uma singularidade que o difere do paradigma acima mencionado que é a competência ser referente a dezembro/2001. O que significa dizer que, nesse caso específico, o lançamento não poderia ter ocorrido de ofício ainda no ano de 2001, já que seu vencimento apenas se daria em janeiro do ano subsequente, ou seja, em 01/2002, momento a partir do qual se tornaria exigível. Sem a expiração do prazo de recolhimento, qualquer atividade do Fisco perderia a razão prática uma vez que ainda haveria a possibilidade de pagamento, cuja efetivação eliminaria a necessidade de lançamento, restando à Administração Tributária apenas a homologação(...). De tal maneira, o início da contagem do prazo decadencial se iniciaria apenas em 01.01.2003, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Logo, se o lançamento se deu em 05.10.2007, não houve o decurso do prazo decadencial, como acertadamente verificou o juízo a quo" (fls. 89-90, e-STJ). 3. O STJ consolidou sua jurisprudência, no julgamento do REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.9.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, na hipótese de ausência de pagamento antecipado/declaração prévia de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN, com início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado. 4. No caso, o Tribunal a quo considerou que o lançamento poderia ser efetuado apenas em janeiro de 2002. Em consequência, fixou o termo inicial do prazo em 1o.1.2003. A tese está em consonância com a jurisprudência do STJ. 5. Com efeito, os tributos referentes a dezembro de 2001 não poderiam ser lançados antes de findar o próprio mês, pois o período de apuração ainda não estaria encerrado. Nesse passo, a constituição dos referidos créditos em dezembro/2001 pela autoridade fazendária não se encontra fulminada pela decadência. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial”. (STJ - AREsp 1551563/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 18/05/2020)

Outrossim, insta consignar que o lançamento se completa, torna-se eficaz, somente quando o sujeito passivo é notificado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em decadência. 3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ. 4 - A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. 5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotadas de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa. 6 - Transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário”. (TJMT - Ap 135209/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. [...] Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal. Recurso provido em parte”. (TJMT – RAC - N.U 0001168-35.2006.8.11.0005, Ap 44716/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

No caso dos autos, o prazo decadencial dos tributos lançado nas CDA’s no 2017488079 e 2018168885 devem ser calculados observando os seguintes critérios:

· CDA ́s no 2017488079 (Ausência de Entrega de SINTEGRA): Fato gerador entre 01/2011 a 11/2011 – vencimento da obrigação no ano de 2011 – início do prazo decadencial: 01/01/2012 – Fim do prazo de lançamento: 31/12/2016.

· CDA ́s no 2017488079 (Ausência de Entrega de SINTEGRA): Fato Gerador em 12/2011 - vencimento da obrigação no ano de 2012 - início do prazo decadencial: 01/01/2013 – Fim do prazo de lançamento: 31/12/2017.

· CDA ́s no 2018168885 (Ausência de Entrega de SINTEGRA): Fato gerador entre 02/2010 a 11/2010 (Ausência de Entrega de SINTEGRA) – vencimento da obrigação no ano de 2010 – início do prazo decadencial: 01/01/2011 – Fim do prazo de lançamento: 31/12/2015.

· CDA ́s no 2018168885 (Ausência de Entrega de SINTEGRA): Fato Gerador em 12/2010 - vencimento da obrigação no ano de 2011 - início do prazo decadencial: 01/01/2012 – Fim do prazo de lançamento: 31/12/2016.

· CDA ́s no 2018168885 (Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN): Fato Gerador em 07/2015 - vencimento da obrigação no ano de 2015 - início do prazo decadencial: 01/01/2016 – Fim do prazo de lançamento 31/12/2020.

Conforme se verifica da CDA no 2017488079, o aviso de cobrança n.o 1830540, referente ao processo 271530/5/28/2017, foi encaminhado para o contribuinte em 06/09/2017. Com efeito, em relação aos créditos lançados por meio desse procedimento, apenas os que possuem Fato Gerador em 12/2011 não se encontram fulminados pela decadência.

No que tange ao crédito de Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, inscrito na CDA no 2018168885, cujo fato gerador ocorreu em 07/2015, não se operou a decadência, uma vez que o termo
ad quem
se findaria somente em 31/12/2020.

Já, em relação ao crédito tributário relativo à ausência de entrega de declaração (Sintegra), inscrito na CDA no 2018168885, o lançamento ocorreu em 19/06/2017 (35496390 - Pág. 4), com a notificação do contribuinte mediante publicação no Diário Oficial no 179651, ou seja, depois de transcorrido o prazo decadencial que se deu em 31/12/2015 e 31/12/2016.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e extinguir a

execução fiscal apenas com relação aos créditos tributários inscritos na CDA no 2017488079, cujos fatos geradores ocorreram entre 01/2011 a 11/2011 e os inscritos na CDA no 2017488079 em relação aos fatos geradores que ocorreram entre 02/2010 a 12/2010, ante a decadência.

Mantenho-a nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 ( CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o. VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021